Tribunal: TJSP
Processo: 2136453-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e Associação ao tráfico – Revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para formação da culpa – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Soltura pela pandemia Covid-19 – Não cabimento – Excesso de prazo não configurado – Ordem denegada.